Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721845-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIAZINHA MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO MARIAZINHA MARTINS DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 95517343, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança - pensão por morte de companheiro) que move contra REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, in verbis: “Nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios da Executada, são considerados beneficiários os filhos e os enteados menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos. Os terceiros interessados, menores, cumprem tais requisitos, devendo habilitá-los nestes autos. Assim, visando resolver a controvérsia no que tange a cota-parte da companheira, ora exequente, e dos filhos do de cujus, suspenda-se os pagamentos do benefícios de suplementação por morte à exequente, a fim de que o executado se manifeste e aponte os valores das cotas-partes a serem rateados entre a companheira e os herdeiros, nos termos do respectivo regulamento. Ante o caráter de natureza alimentar, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a executada se manifeste. À Secretaria para habilitação dos terceiros interessados nestes autos. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que, liquidada a r. sentença, a executada Regius foi intimada para o pagamento, art. 523 do CPC (id. 69783873) e compareceu aos autos para informar que realizou os depósitos de R$215.198,93 e de R$9.932,73, bem como “promoveu a implantação em folha do benefício suplementar da Autora, MARIAZINHA MARTINS DE SOUZA, a partir do mês de setembro/2020, no valor bruto mensal de R$ 3.995,18, (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), juntamente com o valores dos benefícios retroativos a junho/2020, julho/2020 e agosto/2020, de acordo com o que consta no "Anexo 03 (Revisado)” do laudo pericial” (id. 71573980). Antes da intimação da agravante-exequente para manifestação, compareceram aos autos PAULO HENRIQUE GARCIA MACHADO e LUIZ FERNANDO GARCIA MACHADO, menores, filhos do falecido Edgar Rodrigues Machado (companheiro da exequente), para requererem a sua habilitação como beneficiários da pensão por morte e o resguardo da quota-parte dos valores depositados nos autos, assim como da referida pensão (id. 72759771). Não há controvérsia nos autos de que os menores acima identificados são filhos do falecido companheiro da agravante-exequente. De outro turno, a agravada-executada Regius, em manifestação no cumprimento de sentença, afirmou que, “em caso de reconhecimento dos filhos de de cujus como beneficiário, cabe a realização de rateio do benefício, conforme descrito nos arts. 51 a 53, do Regulamento do Plano BD 01” (id. 88644696, pág. 2) e concluiu que “caso este MM Juízo, mantendo a lógica da sua decisão nestes autos, considere ser passível a inclusão de beneficiários preferenciais, os mesmos deverão ratear os valores do benefício definido” (id. 88644696, pág. 3). Ainda, constata-se do acórdão exequendo que “o pedido foi julgado procedente, na forma do art. 487, I, do CPC, determinando à ré que promova a habilitação da autora como pensionista do segurado Edgar Rodrigues Machado, na condição de companheira, bem como a condenando no pagamento de pensão mensal equivalente ao que receberia o segurado como se vivo fosse, respeitando-se a cota-parte de eventuais beneficiários da pensão, a contar da data do requerimento administrativo (22/11/2016)” (id. 90297630, pág. 8). Desse modo, diante da presença de herdeiros menores, beneficiários do falecido genitor perante a Regius e cujos direitos devem ser resguardados, tal como concluiu a r. decisão agravada, é necessária a suspensão dos “pagamentos do benefícios de suplementação por morte à exequente, a fim de que o executado se manifeste e aponte os valores das cotas-partes a serem rateados entre a companheira e os herdeiros, nos termos do respectivo regulamento”. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso para indeferir a habilitação dos menores e afastar a suspensão do pagamento do benefício. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. À i. Secretaria, para que incluir na autuação, no polo passivo recursal, PAULO HENRIQUE GARCIA MACHADO e LUIZ FERNANDO GARCIA MACHADO, representados por sua genitora, bem como cadastrar a i. Advogada constituída, Dra. Ariane Fernandes de Oliveira, OAB-PR 69.381 (procuração, id. 72759774, autos originários). Após, aos agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 7 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora